Tribunal: STF
Processo: ARE 766406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Prêmio por desempenho fazendário. Extensão aos inativos. Natureza. Discussão. Reexame de legislação estadual. Ofensa reflexa. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Súmula Vinculante nº 10. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas das vantagens concedidas aos servidores em atividade de forma geral.



    2. Estabelecida na origem que a gratificação denominada prêmio por desempenho fazendário, prevista na Lei nº 7.800/01, tem caráter geral, não cabe em recurso extraordinário a discussão relativa à sua natureza, uma vez que essa matéria é ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 10.



    4. Agravo regimental não provido.